Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada
2. A regulação de visitas nos estabelecimentos prisionais está dentro da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66, da LEP), que deve zelar pelo correto cumprimento da pena, sem descurar da ordem e disciplina prisionais, vetores caros à Lei de Execução Penal.
3. Correta a decisão que indeferiu o pedido de visita virtual ao sobrinho da apenada, a qual se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, por não caracterizar nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 e art. 50 da Portaria n. 200/2022, da SEAPE, que admitem tal modalidade de visitação.
4. Recurso conhecido e desprovido.